Tribunal: STF
Processo: ARE 1562123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 257, fl. 18):

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA. POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA QUANDO RECEBERAM UMA LIGAÇÃO VIA 190 DANDO CONTA DE QUE HAVIA UMA MULHER "MUITO MACHUCADA EM VIA PÚBLICA", PELO QUE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL INDICADO E ENCONTRARAM A RÉ, ACOMPANHANDO-A NO DESLOCAMENTO ATÉ O HOSPITAL PELA SAMU. AGENTE PÚBLICA QUE, QUANDO A RÉ JÁ SE ENCONTRAVA NO NOSOCÔMIO, DEITADA EM MACA PARA ATENDIMENTO, OBSERVOU UM "VOLUME POR BAIXO DA CALÇA" DA ACUSADA, REALIZANDO A BUSCA PESSOAL E LOCALIZANDO UMA NIQUELEIRA CONTENDO CRACK E MACONHA. RÉ QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE E NÃO MAIS SOB TUTELA POLICIAL QUANDO REALIZADA A REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZASSE A MEDIDA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. AUSÊNCIA, DE QUALQUER MODO, DE QUALQUER PROVA DA TRAFICÂNCIA DENUNCIADA. ACUSADA QUE AFIRMOU EM PRETÓRIO QUE SEU COMPANHEIRO LHE OBRIGOU A SEGURAR AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA.

Consta dos autos, em síntese, que ANDRESSA DO ROSÁRIO DE ASSIS foi condenada às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 580 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 190).
Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do acusado para “em reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, absolver a acusada da imputação que lhe foi feita na denúncia, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (Doc. 257, fl. 17).
Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao art. 5º, X da Constituição Federal (Doc. 263).
Nas razões recursais, argumenta que “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder da acusada, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal”(Doc. 263, fl. 7).
Afirma que “a abordagem e revista da ré foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública estavam em patrulhamento quando receberam uma ligação via 190 de que havia uma mulher muito machucada em via pública, a qual foi levada para o hospital via SAMU. Já no hospital, foi visto que havia um volume diferente por baixo da calça da Ré, sendo encontrada uma niqueleira com drogas (30 pedras de crack e 1,236g de maconha)” (Doc. 263, fl. 7).
Segundo diz “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade”(Doc. 293, fl. 10).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (Doc. 263, fl. 11).
A recorrido, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do Recurso Extraordinário. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Doc. 267).
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, por entender que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 272).
No agravo, o MPRS refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 281).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 264), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 274). Houve a interposição de Agravo (Doc. 282), o qual não teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 337). Interposto agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 367), tendo esse acórdão transitado em julgado (Doc. 374).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
 Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 485 fl. 12):

2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 
Consoante o disposto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, dependente de regulamentação, passou a ser pressuposto à admissão do recurso extraordinário a comprovação, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais. Verbis: 
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
Com o advento da Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o dispositivo constitucional restou regulamentado, acrescentando-se o artigo 543-A ao Código de Processo Civil de 1973, com atual correspondência ao artigo 1.035 do Diploma Processual Civil de 2015, que assim preceitua: 
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. § 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – (Revogado); III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 
Embora haja discussão sobre o exato conceito do que seja a repercussão geral, a doutrina é assente no sentido de considerar como tal o fato de o tema discutido transcender os interesses individuais que existam na resolução da controvérsia.
Adverte, ainda, a doutrina que a “transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do STF pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)”.
No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. 
Tem-se em pauta, portanto, questão diretamente relacionada ao texto constitucional, capaz de influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, tendo inegável relevância sob o ponto de vista jurídico, já que o entendimento esposado pelo acórdão destoa da orientação da Corte Suprema acerca da matéria. Assim sendo devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Ainda que assim não fosse, esses foram os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, reconhecendo a nulidade da busca pessoal, absolver a ora recorrida (Doc. 257, fls. 12-17): 

Com efeito, conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma ligação via 190 dando conta de que havia uma mulher "muito machucada em via pública". Ato contínuo, deslocaram-se até o local informado e, lá chegando, encontraram a ré ANDRESSA, a qual informou que havia sido agredida pelo companheiro, tendo sido levada ao hospital pela SAMU, acompanhada pelos agentes policiais.
 Posteriormente, quando já se encontrava a ré no nosocômio, deitada em maca para atendimento, uma das policiais observou um "volume por baixo da calça de Andressa", realizando, por isso, revista pessoal, com a localização de "uma niqueleira" contendo "30 pedras de crack e um pouco de maconha".
Em suma, ANDRESSA se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade - tanto é que os policiais relataram em Juízo que foram acionados por terceiros via 190 porque a ré se encontrava bastante machucada em via pública -, após ter sido agredida pelo companheiro, e, quando já se encontrava no hospital para atendimento - e, portanto, não mais estava sob tutela policial -, a agente pública "observou um volume por baixo da calça de Andressa" e "fez uma revista pessoal", localizando as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. 
Como se percebe, não havia, na hipótese dos autos, qualquer circunstância que autorizasse a realização de revista pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que a acusada estivesse a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a busca pessoal e, assim, justificar o posterior encontro da droga. 
Ao contrário, a ré, repiso, encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade e não mais sob tutela policial quando, já no interior do nosocômio, foi revistada pela policial militar. Segundo Brasileiro de Lima 1, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal - naturalmente combinado com o artigo 240, §2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço. Guilherme de Souza Nucci 2 , em tentativa de definir a fundada suspeita autorizadora da busca pessoal, afirma ser:
[...]
Recentemente, aliás, em julgado de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso em Habeas Corpus n.º 158580 - BA (julgado pela Sexta Turma em 19/04/2022, publicado em 25/04/2022 no DJe) que, acertadamente, a meu sentir, só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 
Nesse aspecto, mencionou-se no julgado por último invocado que não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais. 
E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. 
Reproduzo ainda, por pertinente ao caso e por conter fundamentação expressiva e essencial, a ementa do julgado:
[...]
No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a busca pessoal realizada na ré, que foi revistada quando se encontrava no interior do hospital, em situação de extrema vulnerabilidade, na medida em que havia sido agredida pelo companheiro. 
Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial
No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada e, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar a acusada. 
Não bastasse isso, não há qualquer prova da traficância denunciada, já que (a) a acusada afirmou em Pretório que seu companheiro "tinha pego drogas para vender; que não queria; que ele acabou lhe agredindo; que acabaram discutindo; que ele lhe obrigou a segurar a droga; que ele estava lhe agredindo demais; que acabou fugindo; que estava desesperada; que foi pedir socorro", versão dotada de verossimilhança, na medida em que a ré, de fato, foi agredida na ocasião dos fatos; (b) não houve a visualização de atos de traficância ou a realização de diligências investigatórias prévias ou posteriores, sendo ínfima a quantidade de drogas apreendida (1 porção de maconha pesando 6,3g e 30 pedras de crack pesando 3,50g).
Neste contexto, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição da acusada da imputação que lhe foi feita na denúncia, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Com tais achegas, renovada vênia, voto por dar provimento à apelação defensiva para, em reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, absolver a acusada da imputação que lhe foi feita na denúncia, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (grifei). 

Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 1533618 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/08/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente